Tribunal: TJDFT
Processo: 0717150-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM UM PEDIDO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. NEGATIVAÇÃO MANTIDA. GRANDE QUANTIDADE DE CRACK. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido de afastamento da circunstância judicial referente à culpabilidade, pois esta não foi negativada na sentença recorrida.
2. A circunstância relativa à natureza e quantidade da droga, prevista no art. 42 da Lei de Drogas, deve ser analisada como uma circunstância única, conforme entendimento jurisprudencial.
3. Adequada a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas, uma vez que foram apreendidas drogas de alto potencial nocivo (crack e cocaína) na seguinte proporção: 01 (uma) porção crack, perfazendo a massa líquida de 60,23g (sessenta gramas e vinte e três centigramas); e 01 (uma) porção de cocaína, perfazendo a massa líquida de 3,16g (três gramas e dezesseis centigramas).
4. Vale destacar que, como informado pelo Setor de Perícias e Análises Laboratoriais do Instituto de Criminalística da PCDF, uma dose típica de cocaína ou crack é de 100 a 200 miligramas. Assim, a quantidade apreendida de 60,23 gramas de crack resultaria, aproximadamente, entre 301 (trezentos e uma) e 602 (seiscentos e duas) doses/porções de crack, o que demonstra uma elevada quantidade do entorpecente de alto potencial nocivo. Portanto, deve ser mantida a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PARTE, DESPROVIDO.